Tribunal: CARF
Processo: 10805.720715/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720715/2017-27
ACÓRDÃO
1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL-SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NECESSIDADE DE RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM.
Reconhecida a nulidade do despacho decisório, o processo deve retornar à
Unidade de Origem para haja a prolação nova decisão, sob pena de violar o
princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito
do processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a volta dos autos à unidade de origem a fim de que
proceda à análise do mérito e elabore nova decisão, reabrindo o prazo para manifestação da
contribuinte, retomando-se o rito do PAF, vencidos o Relator e o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni que davam provimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

(documento assinado digitalmente)
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca-Redatora Designada
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 75, de 2017, emitido em 10/03/2017, proferido pela autoridade fiscal em exercício na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André, referente ao crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício 2013, no valor de R$ 247.586,82.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório de fls. 692/694, a Unidade de origem da RFB não
reconheceu o crédito informado em DCOMP, em vista do fato de que o crédito já tinha sido objeto
de outro PER/DCOMP (no 19022.94348.260215.1.3.02-5429)
9. No entanto, o “saldo negativo” referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012
já foi objeto de pedido de crédito/declaração de compensação na Dcomp no.
19022.94348.260215.1.3.02-5429, conforme abaixo demonstrado:

10. No mérito, nada a comentar. O valor do saldo negativo relativo ao ano-
calendário 2012 não pode ser objeto de requisição de “dois créditos diferentes” para o
mesmo período base. Em outras palavras, a Declaração de Compensação (Dcomp) no.
20282.46103.260216.1.3.02-4237 é totalmente “redundante” pois se refere a crédito de
saldo negativo já pleiteado em outra Dcomp.”
A Interessada tomou ciência da decisão e apresentou a Manifestação de
Inconformidade, arguindo, em síntese, que a autoridade fiscal cometeu um equívoco pois o
crédito aqui analisado se refere à sua incorporada Transeguro, e que foi apurado antes da
incorporação, ocorrida em 2014.
Em sessão de 07 de junho de 2018 (e-fls.123) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
3
O relator reconheceu o equívoco do despacho decisório, pois de fato, trata-se de
crédito de sucedida.
Em seguida, pesquisou nos sistemas da RFB as informações de pagamentos de
estimativas e retenções na fonte. Ao final, apurou saldo negativo no valor de R$ 153.159,99, ante
os R$ 247.586,82 informados em DCOMP.
Ciente da decisão de primeira instância em 06/02/2023 (e-fls. 1573), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/03/2023 (e-fls.1575), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os
outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Nos tópicos “IV.1.1 Improcedência do Despacho Decisório: equívoco reconhecido
pela decisão de primeira instância” e “IV.1.2 Improcedência da decisão de primeira instância:
supressão de instância e cerceamento de defesa” a recorrente apresenta alegações de nulidade
do Acórdão que na verdade se confundem com o mérito. E se coadunam com nosso entendimento
sobre a questão, como adiante desenvolveremos.
A contribuinte transmitiu em 26/02/2016 Declaração de Compensação
20282.46103.260216.1.3.02-4237 utilizando crédito de saldo negativo do ano-calendário 2012 da
sua incorporada.
A autoridade fiscal analisou as compensações e decidiu não as homologar sob o
argumento de que já teria sido transmitida outra DCOMP no mesmo sentido, transmitida em
2015:
“10. No mérito, nada a comentar. O valor do saldo negativo relativo
ao ano-calendário 2012 não pode ser objeto de requisição de “dois créditos
diferentes” para o mesmo período base. Em outras palavras, a Declaração
de
Compensação
(Dcomp)
no.
20282.46103.260216.1.3.02-4237
é
totalmente “redundante” pois se refere a crédito de saldo negativo já
pleiteado em outra Dcomp.” Grifei.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
4
A recorrente apresentou defesa contestando o único argumento apresentado pela
autoridade fiscal para não homologar as compensações realizadas, ou seja, que a empresa já tinha
transmitido uma DCOMP utilizando o crédito de saldo negativo de IRPJ.
A DRJ deu razão à recorrente, reconhecendo que a DCOMP aqui discutida trata de
crédito de sua incorporada.
No entanto, os julgadores ultrapassaram o único apresentado pela autoridade fiscal
para não homologação da compensação, que era a titularidade do crédito, e passaram a analisar a
liquidez e certeza do próprio crédito.
Portanto, a questão que se coloca aqui é qual deveria ter sido o resultado do
julgamento realizado na DRJ após ter sido afastada a questão de fato que fundamentou a não
homologação da DCOMP.
Segundo Decreto no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal se presta
unicamente aos casos de “exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal1”, além dos casos de contestação da não homologação
das compensações2.
É conceito amplo no estudo do Direito de que os atos administrativos possuem a
característica de serem autoexecutáveis, ou seja, não necessitam de provimento judicial para que
surtem efeitos.
Dentre os muitos Atos administrativos temos o despacho de não homologação de
compensação.
Desde a data da sua lavratura, estes despachos decisórios de não homologação de
compensação são instrumentos de cobrança administrativa dos débitos não homologados. No
entanto, sua exigibilidade fica suspensa pelo prazo de trinta dias para interposição de eventual
recurso administrativo.
O recurso interposto pela recorrente se dirige exclusivamente à decisão
administrativa que não homologou a compensação, devendo o recorrente atacar os motivos de
fato e de direito que motivaram o ato administrativo, inclusive sob pena de ter seu recurso não
conhecido.

1 Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
2 Lei 9430/1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
5
E sobre o conhecimento dos recursos nestes casos como o aqui tratado e em
qualquer outro caso, os argumentos da defesa que não estão correlacionados aos motivos da
decisão tomada não devem ser conhecidos. Do mesmo modo, a ausência de contestação dos
motivos que levaram à decisão provoca o não conhecimento de todo o recurso.
Portanto, o recurso administrativo protocolado pelo contribuinte, que a partir deste
momento passa a condição de recorrente, está vinculado necessariamente aos motivos
determinantes da decisão administrativa, os quais delimitam o escopo da defesa, sob pena de não
conhecimento do recurso.
E é o escopo da defesa protocolada pela recorrente que define o mérito do recurso.
No caso presente, a compensação foi analisada pela autoridade fiscal, que proferiu
decisão administrativa dentro do prazo de cinco anos, nos termos do § 5o do artigo 74 da lei
9430/19963.
E esta decisão de não homologação possui como único fundamento a alegação de
que a empresa teria aproveitamento o crédito em duplicidade. Por sua vez, os argumentos
recursais (que definem o mérito recursal) devem combater exclusivamente (sob pena de não
conhecimento) a não homologação fundada no aproveitamento o crédito em duplicidade.
Apresento abaixo uma lista não exaustiva de alegações de defesa que se tivessem
constado na manifestação de inconformidade certamente não deveriam ser conhecidas pelos
julgadores neste caso concreto:
1. Regularidade das retenções;
2. Apuração do Lucro Real para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ; Regularidade de abatimentos e benefícios fiscais;
3. Oferecimento à tributação dos rendimentos;
4. A própria obrigatoriedade ou não da empresa no Lucro real;
A lista acima poderia se estender, pois seria possível ser alegadas em defesa quase
todos os assuntos tratados nesta 1a seção deste CARF. Mas a técnica processual obrigaria ao não
conhecimento de qualquer argumento de defesa que não trate da alegação de utilização em
duplicidade do crédito de saldo negativo de IRPJ.
E como restou evidenciado pela DRJ que a recorrente não estava aproveitamento
do crédito em duplicidade, pois na verdade se trata aqui de crédito de incorporada, há evidente
nulidade material do despacho decisório, visto que foi fundamentado em alegação de fato
inexistente, fulminando o ato administrativo de não homologação na sua origem.
Isto implica que as compensações em questão não foram objeto de decisão
administrativa materialmente válida, posto que o despacho decisório está fundamentado em erro
cometido pela autoridade fiscal, que teve uma representação equivocada da realidade.

3 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
6
Portanto, afastado o argumento do aproveitamento do crédito em duplicidade, não
restou qualquer outro motivo nos autos para a Administração não concordar (não homologar)
com a compensação realizada.
Todo o trâmite recursal tem como objetivo exclusivamente a análise do pedido da
recorrente, que é o afastamento da decisão de não homologação das compensações.
Ao contrário do processo judicial em que há uma fase de conhecimento para a
declaração ou constituição do direito do autor, no processo administrativo fiscal (PAF), a decisão
administrativa possui caráter de autoexecutividade, de modo que o PAF existe apenas por
interesse do contribuinte.
O Fisco já tem a sua certeza, que está materializada no ato administrativo.
Acaso o contribuinte tivesse aceitado a decisão administrativa, todo este trâmite
administrativo fiscal não teria sido iniciado, tendo como consequência o imediato envio dos
débitos não homologados para cobrança.
E é justamente porque o PAF é instaurado exclusivamente para analisar o pedido de
reversão de uma decisão administrativa é que entendo que, e com a devida vênia aos que pensam
diferente, que a DRJ se equivocou ao prosseguir no julgamento do caso para além da simples
constatação de que não houve aproveitamento do crédito em duplicidade.
Constatado o fato de que se trata de crédito de sucedida (informação que inclusive
está no corpo da DCOMP4), os autos deveriam ter sido encaminhados à RFB para prolação de
novo despacho decisório ou ao arquivo, acaso tivessem decorridos cinco anos desde a transmissão
da DCOMP.
Portanto, entendo que assiste razão ao argumento da defesa de que a turma
julgadora da DRJ não poderia, como afirma a recorrente, a “se debruçar sobre a composição do
crédito utilizado, matéria nunca antes analisada, tendo entendido que aproximadamente 2,1% do
saldo negativo que compõe o crédito utilizado não teria sido comprovado.”
Assim, afastada a única alegação apresentada pela autoridade fiscal e considerando
que o recurso administrativo se presta apenas a afastar os argumentos da decisão de não
homologação, e diante de tudo o que já foi argumentado acima, voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.
Por último, esclareço que nossa posição não comporta declaração de nulidade do
Acórdão recorrido, visto que os julgadores de fato analisaram os fundamentos do despacho
decisório e acolheram os argumentos recursais, tendo apenas o equívoco, no nosso ver, de
estender a discussão além dos limites da lide.
DISPOSITIVO

4 campo "Crédito de Sucedida:" da e-fls. 3.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
7
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

VOTO VENCEDOR
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca- Redatora Designada.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento.
Conforme já relatado, a D. Autoridade Fiscal proferiu Despacho Decisório negando
o direito creditório à Recorrente sob o fundamento de que o saldo negativo indicado já havia sido
utilizado.
No entanto, conforme amplamente demonstrado pela Recorrente e reconhecido
pela decisão de 1a instância, as compensações indicadas pela D. Autoridade Fiscal tratam de
saldos negativos distintos: (i) a DCOMP no 19022.94348.260215.1.3.02- 5429 compensa créditos
apurados pela própria Recorrente, (ii) já a DCOMP no 20282.46103.260216.1.3.02-4237 compensa
créditos apurados pela Transeguro, empresa incorporada pela Recorrente.
A DRJ reconheceu a improcedência integral dos fundamentos do Despacho
Decisório, na medida em que este presumiu que o saldo negativo do período já havia sido
utilizado, confundindo o crédito próprio da Recorrente com o crédito da empresa incorporada.
Há, pois, que ser reconhecida, a nulidade do despacho decisório, visto que foi
fundamentado em alegação de fato inexistente, fulminando o ato administrativo de não
homologação na sua origem. Afinal, de acordo com a decisão recorrida, Recorrente não estava
aproveitamento do crédito em duplicidade, pois na verdade se trata aqui de crédito de
incorporada.
Ocorre que, verificando o D. Órgão Julgador que a questão da suposta utilização em
duplicidade do saldo negativo estava superada, indevidamente adentrou em outra matéria,
nunca antes debatida no processo, qual seja, a verificação da existência, ou não, das retenções
que compõem o crédito da Recorrente.
Restou evidenciado, portanto, que a decisão de primeira instância extrapolou o
objeto da lide e introduziu fundamento inovador para, mesmo reconhecendo a integral
improcedência do Despacho Decisório e manter parcialmente a cobrança encartada.
Ao assim proceder, configurou-se verdadeira supressão de uma das instâncias do
processo administrativo.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720715/2017-27
8
Note-se: a primeira análise do crédito pleiteado ocorreu na decisão de 1a instância,
proferida mais de anos depois da transmissão da compensação, o que é inaceitável, por implicar
cerceamento do direto à ampla defesa e contraditório.
Por conseguinte, para que não haja a mencionada supressão de instância, entendo
que os autos devem retornar à Unidade de origem a fim de que haja a devida à análise do mérito e
elabore nova decisão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a volta dos autos à unidade de origem a fim de que proceda à análise
do mérito e elabore nova decisão, reabrindo o prazo para manifestação da contribuinte,
retomando-se o rito do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Mauritania Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1656
DF CARF MF
Original